Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA/DF) que, ao converter provisoriamente a pena restritiva de direitos imposta ao apenado em privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão, limitando-se à determinação de mandado de localização. O recorrente pretende a reforma da decisão para autorizar a captura imediata do condenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da não localização do condenado, é cabível a expedição de mandado de prisão para dar início à execução em regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de mandado de prisão não constitui causa interruptiva da prescrição executória, porque os marcos interruptivos estão taxativamente previstos no art. 117 do Código Penal.
4. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e do art. 181, § 1o, "a", da LEP, apenas restaura a pena originalmente fixada em regime aberto, sem modificar o título condenatório.
5. O início da execução da pena em regime aberto deve observar a regra da intimação do condenado, sendo a prisão medida excepcional.
6. A expedição de mandado de prisão é incompatível com o regime aberto e somente pode ser cogitada após o esgotamento das diligências de localização.
7. A Resolução CNJ no 417/2021 (atualizada pela Resolução no 474/2022), em seu art. 23, estabelece que o início do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto deve ser precedido de intimação, sendo a prisão uma medida excepcional.
8. A VEPEMA não detém competência para expedir mandado de prisão ordinário, cabendo tal atribuição à VEP, responsável pela execução das penas privativas de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §§ 4o e 5o, e 117, V e VI; LEP, art. 181, § 1o, "a". Resolução CNJ no 417/2021 (atualizada pela Resolução no 474/2022), art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664378, Agravo de Execução no 0743148-82.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.02.2023, publ. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão 1659818, Agravo de Execução no 0736896-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 02.02.2023, publ. 13.02.2023.